Tribunal: TJBA
Processo: 8013684-74.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8013684-74.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

REU: EDUARDO BISPO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA
COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO NCPC, PROPOSTA CONTRA SENTENÇA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ TOTAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.
OCORRÊNCIA
. DECISÃO TERMINATIVA
QUE DESCONSIDEROU A
IN
C
IDÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PRESENTE VIA RESCISÓRIA.

PROCEDÊNCIA
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NOVO JULGAMENTO
PARA ACOLHER A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE A
AÇÃO
DE COBRANÇA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO RESCISÓRIA n°
8013684-74.2019.8.05.0000
, em que figuram como Autor
ITAÚ SEGUROS S/A,
sendo Réu
EDUARDO BISPO DOS SANTOS FILHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.